Tribunal: TJBA
Processo: 0574807-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574807-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEBORA CERQUEIRA NOBRE DE SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO GUERREIRO BAUMERT, JOAO DA COSTA FONTOURA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo. Recurso de agravo interno em apelação cível. Concurso público. Cargo de Administrador do Fórum. Edital nº 01/2004. Candidata aprovada dentro do número de vagas e na 1ª colocação. Comarca de Cachoeira. Reconhecimento da ilegalidade administrativa e do direito à nomeação em mandado de segurança ajuizado anteriormente.

Pretensão de reconhecimento do direito às indenizações pelos danos materiais e morais suportados pela atuação administrativa. Responsabilidade civil do Estado. Artigo 37,§6º, da Constituição Federal. Ausência de nomeação de candidata aprovada no número das vagas durante a validade do certame. Preenchimento da vaga por ato de deferimento de remoção. Manifesta violação ao Provimento nº 02/2017 da Corregedoria. Demonstração da situação de flagrante arbitrariedade. Incidência do tema 671 do STF. Preenchimento dos requisitos para ensejar o direito à indenização por danos materiais e morais. Confirmação da decisão vergastada que negou provimento ao recurso de apelação. Sentença do Juízo de origem mantida. Fixação de honorários advocatícios a ser realizada em sede de liquidação. Desprovimento do recurso de agravo interno.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, a qual condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor da parte autora. Candidata, aprovada em 1º lugar no concurso público para administradora do fórum da Comarca de Cachoeira/BA, teve sua nomeação preterida de forma arbitrária pela administração, que optou por preencher a vaga por remoção de outra servidora. A nomeação da candidata ocorreu apenas após decisão judicial, motivando o pedido de reparação pelos prejuízos suportados.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição da candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo, em razão de remoção indevida, configura flagrante arbitrariedade apta a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de indenização respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e impessoalidade na realização de concursos públicos.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 671 da repercussão geral (RE 724347), firmou entendimento de que, em regra, a posse em cargo público por decisão judicial não gera direito a indenização, salvo em casos de arbitrariedade flagrante.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que a Administração Pública descumpriu a legalidade ao preterir a candidata aprovada, provendo a vaga ofertada no edital por meio de remoção, em violação ao Provimento nº 02/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia.

6.

Não obstante a inequívoca aprovação dentro do número de vagas, a nomeação da demandante, ora agravada, apenas foi perfectibilizada em 17/04/2012, após o trânsito em julgado do título judicial oriundo dos autos do mandado de segurança nº 0005083-07.2008.8.05.000, ou seja, muitos anos posteriores ao fim da validade do certame e, inclusive, à prolação do decisum que concedeu a segurança, determinando a nomeação, em 2009.

7.

No caso específico em apreço, para além da excessiva inércia e mora administrativa, restou demonstrado que a autoridade administrativa, por intermédio do Decreto Judiciário publicado em 24/05/2007, determinou a remoção de servidora da Comarca de Conceição de Feira para a Comarca de Cachoeira, culminando no provimento do cargo de Administradora do Fórum que, de acordo com o edital nº 01/2004, deveria ser destinado à candidata aprovada no certame, ora agravada.

8.

O citado Decreto Judiciário, ao determinar a remoção da servidora para a vaga ofertada no concurso público atrelado ao edital nº 02/2004, culminou em violar os ditames do Provimento nº 02, de 8 de fevereiro de 2007, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia.

9.

Os contornos específicos dos autos demonstram a configuração da situação de flagrante arbitrariedade, culminando, nos termos do tema 671 do STF, no reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos materiais consistentes nas verbas remuneratórias que a candidata aprovada deixou de perceber por flagrante ato ilícito administrativo.

10.O dano moral restou caracterizado diante da longa espera e insegurança vivenciadas pela autora, que teve seu direito à nomeação reconhecido apenas após decisão judicial, ocasionando transtornos significativos.

11.

A demandante teve que amargar todos os prejuízos e impactos sociais e familiares decorrentes da incerteza profissional e do desgaste necessário para obter a nomeação no cargo, em 2012, ou seja, mais de sete anos após a homologação do resultado definitivo do certame que obteve aprovação na 1ª colocação.

12.

O montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais, fixado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ilegalidade e as consequências suportadas pela candidata.

13.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

14.

Desprovimento do recurso de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574807-91.2015.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
DEBORA CERQUEIRA NOBRE DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.